Tribunal: TJBA
Processo: 8010683-98.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010683-98.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: VANESSA CONCEICAO PERCHE Advogado(s):LUCIENE DE BRITO SANTOS MARINHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE MAMA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “NAB-PACLITAXEL”. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO SUPERIOR AO REQUERIDO NA EXORDIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Inicialmente, registra-se que, embora não se aplique o CDC aos planos de saúde de autogestão, estas entidades estão submetidas às disposições da Lei nº 9.656/98, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde, da regulamentação da matéria por parte da ANS, bem como as normas do Código Civil, sendo, portanto, as cláusulas contratuais passíveis de interpretação, considerando a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade humana. Com efeito, o mencionado dispositivo legal determina a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento de todas as patologias relacionadas na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial da Saúde e também torna obrigatória a cobertura de quimioterapia e radioterapia. Logo, estando a doença relacionada na referida classificação, a Operadora de Saúde possui o dever de fornecer todo o tratamento prescrito pelo médico assistente para a cura da doença ou para amenizar os efeitos por ela causados. Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que os planos de saúde possam, por expressa disposição contratual, restringir enfermidades a serem cobertas, não podem limitar os tratamentos a serem realizados, prevalecendo o entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde" (AgInt no AREsp 1359417/DF). Em relação a indenização por dano moral, o entendimento sedimentado no decisum está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera que a recusa indevida pelo operador do plano de saúde de autorizar o fornecimento de fármaco necessário ao tratamento médico do paciente, a que esteja legal ou contratualmente obrigado, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a aflição psicológica e de angústia do beneficiário. No tocante ao quantum indenizatório, a decisão recorrida carece de reforma, vez que se revela ultra petita. Com efeito, é sabido que as decisões prolatadas pelo magistrado não podem conhecer senão das questões suscitadas e não podem decidir senão nos limites em que a ação foi proposta, sob pena de violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que a parte Autora, através da petição de id 48300837, aditando a exordial, postulou a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ocorre que o MM. Juízo a quo, ao proferir a sentença de id 48300918, julgou procedentes os pedidos para: “...condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais.”. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8010683-98.2020.8.05.0274, tendo como Apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e Apelada Vanessa Conceição Perche, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator